Tribunal: TJDFT
Processo: 0754118-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754118-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MOZART DOS SANTOS BARRETO PACIENTE: AILTON DOS REIS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. MOZART DOS SANTOS BARRETO, cujo objetivo é a soltura do paciente AILTON DOS REIS DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 06.09.2023, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (feminicídio tentado), nos autos do processo no 0714327-07.2023.8.07.0009, tramitando no Tribunal do Júri de Samambaia. Consta na denúncia (ID 173477449) que: “No dia 06 de setembro de 2023 (quarta-feira), por volta das 15h50m, na QN 213, Conjunto 01, próximo à Padaria Efraim, Samambaia/DF, AILTON DOS REIS SILVA, de forma livre e consciente, com dolo homicida, utilizando-se de uma garrafa quebrada, desferiu golpes contra sua ex-companheira RAYENNE CAROLINE LOPES DE ARAÚJO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35014/23 (ID 171258979). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porque a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e porque terceiros intervieram durante a execução do delito. O crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência de egoístico sentimento de posse que o denunciado nutria pela vítima após o término do relacionamento entre ambos. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado se aproximou repentinamente e surpreendeu a ofendida com o ataque homicida enquanto ela voltava da padaria. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, já que o denunciado e a vítima mantiveram relação íntima de afeto. Apurou-se que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de onze anos, porém em maio de 2023 o relacionamento terminou. Além disso, consta dos autos que, ao tempo do crime, o denunciado estava ciente de medidas protetivas de não se aproximar da vítima e de manter contato com ela, em razão de ameaça proferida por ele em data pretérita, conforme decisão exarada nos autos do processo no 0713609-10.2023.8.07.0009 (ID 171258974). Nesse contexto, apurou-se que, no dia do fato, RAYENNE retornava da padaria, quando AILTON, munido de uma garrafa quebrada, subitamente se aproximou da vítima e começou a golpeá-la com o objeto, ferindo-a em diversas partes do corpo. Durante o ataque, terceiros intervieram em favor da vítima, momento em que o denunciado fugiu do local. Enfim, a Polícia Militar foi acionada e logrou prender o denunciado em flagrante delito, encaminhando-o à Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Assim agindo, AILTON DOS REIS SILVA incorreu nas normas incriminadoras do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06.” Na Audiência de Custódia (ID 171318330), a juíza converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, inciso III, ambos do CPP. Em 15/12/2023, o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia desclassificou o delito imputado ao réu para outro que não os relacionados à competência do Tribunal do Júri, com fulcro no art. 419 do Código de Processo Penal, devendo a sua classificação ficar a cargo do juízo competente, a quem os autos forem redistribuídos, e manteve a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos (ID 182126130). Em seguida, o Ministério Público interpôs Recurso em sentido estrito (ID 182342280). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, podendo serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP). Alega que “uma vez desclassificado o crime de feminicídio, o Paciente será processado pela suposta conduta de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no Artigo 129, § 9o, do Código Penal, com pena de detenção de três meses a três anos, cumulado com descumprimento de medida protetiva, também com pena de detenção de três meses a dois anos”. Assevera que, considerando o pior cenário, o Paciente faria jus ao regime semiaberto. Defende que quando o regime inicial for menos gravoso que o regime fechado é incompatível a prisão preventiva. Afirma que a prisão preventiva é medida extrema e excepcional, apenas cabível quando estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que as medidas cautelares não se mostrarem suficientes. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para manter a custódia cautelar, devendo o juiz apresentar motivos concretos, bem como a necessidade e adequação da prisão preventiva. Acrescenta que não há descumprimento de medida protetiva quando a vítima consente com a aproximação do réu. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou fixar medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, porquanto o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar, neste primeiro momento, em ilegalidade. Consoante decisão do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC: “Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0713609-10.2023.8.07.0009. No caso dos autos, o autuado foi intimado das medidas protetivas de urgência no dia 23 de agosto de 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a atentar contra a integridade física da vítima. Além disso, quando o fez, afrontou a integridade física da vítima de forma contundente, agredindo-a com uma garrafa de vidro quebrada, no pescoço e nas mãos. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado.” (ID 171318330) [destacado] Posteriormente, em 15/12/2023, o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia manteve a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos, “sem prejuízo de reavaliação da necessidade de manutenção da custódia pelo juízo competente, que inclusive possui melhores condições de avaliar a aplicação de outras medidas cautelares.” (ID 182126130) Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a gravidade concreta do crime e a agressividade do paciente, que descumpriu medidas protetivas fixadas e agrediu a vítima com uma garrafa de vidro quebrada, no pescoço e nas mãos, o que demonstra a periculosidade do réu. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais, em especial pelo auto de prisão em flagrante no 1074/2023 (ID 171258970), nota de culpa no 421/2023 (ID 171258973), ocorrência policial no 6.094/2023 (ID 171258978), laudo de exame de corpo de delito no 35014/23 – lesões corporais de Rayenne (ID 171258979), e relatório final da autoridade policial (ID 171578428). Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente descumpriu medidas protetivas fixadas em curto intervalo de tempo e voltou a atentar contra a integridade física da vítima. Assim, imperiosa, por agora, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, porquanto o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Outrossim, ainda que o paciente seja condenado ao regime inicial semiaberto, como sustenta o impetrante, nesta estreita via de cognição a prisão preventiva é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência que foram descumpridas, com fundamento no art. 313, inciso III, do CPP, preservando, assim, a dignidade e a integridade física da vítima. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do paciente, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em caráter liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator